Tribunal: TJMT
Processo: 1007821-17.2018.8.11.0037
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007821-17.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DAIRLENE BUENO NERES - CPF: 474.498.021-04 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MANOEL BOENO NERES SOUZA NETO - CPF: 047.967.971-14 (RECORRENTE), ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH - CPF: 010.346.301-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento ratificando todos os pareceres escritos e nos demais externou a não intervenção por falta de interesse primário.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1007821-17.2018.8.11.0037

Origem:

Juizado Especial Civil e da Fazenda de Primavera do Leste

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO substituto processual de DAIRLENE BUENO NERES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO –ARTIGO 46 DA LEI 9099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM CLÍNICA REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES ESTATAIS – PESSOA HIPOSSUFICIENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Restou demonstrado nos autos, através do atestado médico que o Recorrido necessita de internação compulsória em clínica de reabilitação para dependentes químicos.

No parecer, o NAT chegou à seguinte conclusão:

“
Recomendação: Por todo o exposto, há necessidade que o Autor seja avaliado, para acompanhamento nos Programas do CAPS, e da Saúde Mental do Estado de Mato Grosso, para que seja introduzido nos moldes da psiquiatria atual. A avaliação médica psiquiátrica é fundamental para indicar a internação, o que poderá ocorrer em hospitais comuns da rede credenciada ao SUS em situações de emergência com risco a própria vida, conforme protocolos do Ministério da Saúde.
”

A sentença condenou solidariamente o MUNICÍPIO e o ESTADO DE MATO GROSSO nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
julgo procedente
o pedido de mérito e
condeno os requeridos, solidariamente
, a fornecer o tratamento de saúde indispensável à pessoa de
Manoel Boeno Neres Souza Neto
,
consistente em internação compulsória em clínica especializada para tratamento de dependente químico, seja na rede pública ou privada, bem como acompanhamento psicológico e psiquiátrico, ratificando a tutela de urgência deferida em Id. N° 17365863.

Consigno que já houve o pagamento da clínica conforme Alvará expedido no id n° 27596915.

Expeça-se Alvará para restituição de eventual saldo remanescente vinculado a este processo em favor do Estado.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei no 12.153/2009.

O Estado se insurge em face da sentença alegando que não houve comprovação da necessidade de internação compulsória.

Conforme entendimento dos tribunais superiores, a responsabilidade nos casos de saúde é solidaria entre os entes estatais.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde
. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Restando evidenciado pelas provas colacionadas nos autos que a Recorrido necessita do tratamento e demonstrada a incapacidade financeira para custeá-lo, impõe-se aos entes federados, o dever de suportar, solidariamente, o seu custeio.

MINISTÉRIO PÚBLICO – OPINOU NOS TERMOS DA ATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO PELA SUA NÃO INTERVENÇÃO.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

DA LIMITAÇÃO DE OFÍCIO AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS

De ofício, com o objetivo de resguardar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, limito os custos desta ação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em até 60 (sessenta) salários-mínimos, moldes do artigo 2o da Lei 12.153/2009.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais ante a isenção do ente público, porém, condeno o mesmo a pagar os honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 15% sobre o valor causa, em favor do fundo de apoio à Defensoria Pública Estadual, em atendimento ainda à Súmula 421 do STJ.
Registro ainda o precedente do Ag. R. 1937 do STF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020